Tribunal: TJDFT
Processo: 0712762-51.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0712762-51.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL ESPÓLIO DE: ENIR DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA APELADO: GEANE DA CONCEICAO OLIVEIRA, RODRIGO DE OLIVEIRA MELO, RAFAEL ITALO DE OLIVEIRA MELO, MARIO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA, ANASTACIO MARCIANO DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Devidamente intimadas, as partes não se manifestaram quanto ao despacho de ID: Num. 68563207. Diante disso, considerando o pagamento do tributo pendente, intime-se o Distrito Federal para juntar certidão positiva de débito atualizada, sob pena de não conhecimento do recurso por falta de interesse recursal. Prazo de 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador